Tribunal: TJES
Processo: 5018003-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018003-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA PEDRONI DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018003-66.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SONIA MARIA PEDRONI DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. TEMA Nº 1009 DO STF.
PAGAMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por SONIA MARIA PEDRONI DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE SERRA.

Em síntese, a parte autora relata que em outubro de 2022, requereu o benefício da aposentadoria por idade de forma proporcional ao tempo de serviço, uma vez que completou 66 anos de idade. Argumenta que, durante o processo de aposentadoria, o ente público responsável identificou um erro no pagamento do adicional por tempo de serviço. Esclarece que estava recebendo o adicional quinquenal no percentual de 20%, quando, na verdade, deveria receber 10%, pois, para o cálculo do tempo de serviço para concessão dos quinquênios, foram considerados períodos de contribuição ao RGPS referentes a vínculos anteriores da Requerente com o município. Aduz que, em razão desse equívoco, foi obrigada a restituir a quantia de R$21.635,29 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos). Contudo, afirma que a devolução é indevida, pois considera período superior a cinco anos e sustenta que todos os valores foram recebidos de boa-fé, não havendo, portanto, obrigação de restituí-los. Diante disso, requer a devolução do montante despendido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Portanto, face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados inicial para CONDENAR o Requerido a pagar a Requerente o valor de R$ 4.223,02 (quatro mil, duzentos e vinte e três reais e dois centavos) a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme art. 3º da emenda Constitucional nº 113/2021, a partir do desembolso.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, nos termos do disposto no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o Autor em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a sentença,
CERTIFIQUE-SE
e
ARQUIVEM-SE
os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Irresignados com a sentença de ID nº 12481588, as partes interpuseram Recursos Inominados, a parte requerida alega que não há valor a devolver para a parte autora, e subsidiariamente, requer que o termo inicial da prescrição seja a data em que foi instaurado o processo administrativo.

Por sua vez, a parte autora requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito de receber os valores devolvidos ao erário.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, em relação ao recurso da parte autora, entendo que merece provimento, dado que o Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1009, dispôs que:

“
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução
, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
”

Assim, tendo em vista que o valor recebido pela autora mensalmente não era uma quantia vultosa, bem como que houve o recebimento por vários anos, entendo pela
impossibilidade de afastar o recebimento de boa-fé pela servidora
. Nesse sentido é o entendimento do TJES:

sopesando a boa-fé do Recorrido no recebimento dos proventos, do seu caráter alimentar e a realização de descontos a título de reposição previdenciária como meio de restituição de valores indevidamente pagos por culpa exclusiva da fazenda, seja pela interpretação errônea da lei, seja pela má aplicação da legislação, mister à devolução dos valores ao beneficiário
(TJES - Quarta Câmara Cível. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0046178-82.2013.8.08.0024. Data: 23/08/2023).

Desse modo, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe para pacificar, de forma definitiva, o conflito social. Ora, diante da impossibilidade de o credor cobrar os valores recebidos a maior pela autora, não se justifica o indeferimento do pedido de declaração de inexistência do débito. O provimento de tal requerimento é amparado pelo art. 6º da Lei 9099/95.

Por outro lado, em relação ao recurso do requerido, também entendo que não merece provimento, primeiro por entender que a autora recebeu de boa-fé os valores pagos a mais, e segundo porque ante a ausência de dispositivo legal, aplica-se com base no princípio da isonomia o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 c/c o art. 1º-A da Lei nº 9.873/99, que dispõe:

Art. 1
o
-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município. Condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em contrapartida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, para
declarar a inexigibilidade da dívida discutida nos presentes autos e determinar a restituição integral de valores eventualmente descontados dos proventos da autora a título de reposição do erário, acrescido de juros de mora e correção monetária, pela taxa SELIC.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

2ª TURMA

VOTO DIVERGENTE

DRª ANA FLÁVIA MELO VELLO - VOGAL

Analisando detidamente os autos, verifico que versam sobre descontos na aposentadoria da autora, com a finalidade de reposição ao erário de valores recebidos a maior, por erro exclusivamente imputável à administração pública.

Sobre o assunto, há jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, cabendo destacar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1009: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

De fato, não há indícios nos autos de que a autora tenha agido de má-fé ou contribuído de alguma forma para o recebimento de valores a maior. Ainda segundo o STJ, “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (REsp 956.943/PR). Há precedentes do TJES em casos semelhantes, estabelecendo que não é possível presumir-se a má-fé do servidor: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes.
Não é possível presumir a má-fé do servidor, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública
. Recurso desprovido
” (TJES - 2ª Câmara Cível. Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Apelação Cível nº 0000755-16.2014.8.08.0008. Data: 25/09/2023).

Diante disso, respeitosamente, divirjo do voto proferido pelo relator, e voto pelo PROVIMENTO do recurso inominado da parte autora, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 21.635,29 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), descontado indevidamente de seu benefício previdenciário.
É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.